Tribunal: TJDFT
Processo: 0019452-80.2007.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) 0019452-80.2007.8.07.0001 APELANTE: WESLEY ARAUJO DE OLIVEIRA APELADO: DFTRANS TRANSPORTE URBANO DO DF, DETRAN - DF DESPACHO Retornem, os autos, à Secretaria da Turma, para aguardar o julgamento dos embargos de declaração opostos contra o julgamento do RE 661.702. P. I. Brasília - DF, 13 de agosto de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora